Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-92.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014949-92.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENA SANTOS SILVA - CPF: 880.405.421-20 (APELADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE TANGARA DA SERRA MT LTDA - CNPJ: 41.847.097/0001-50 (APELANTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMOR SAUDE TANGARA DA SERRA MT LTDA - CNPJ: 41.847.097/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO POR CLÍNICA, COM A CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – CONDUTA PERPETRADA NA QUALIDADE DE INTERMEDIADORA DO BANCO – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA RESPONDER PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ação, que visa o ressarcimento de danos causados por intermediadora, em razão de contratação camuflada de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Banco Votorantim S.A., contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele interposto em face de Helena Santos Silva.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é contraditório, porque não há acessoriedade entre os contratos de compra e venda e o contrato de financiamento, devendo, portanto, a ação ser julgada improcedente com relação ao Banco Votorantim.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse contexto, “para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.” (REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. O art. 7o, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade do banco requerido pelo dano causado à autora, ora embargada, em razão a conduta perpetrada pela Clínica Médica e Odontologia Amor Saúde, uma vez que agiu como intermediadora do banco embargante na contratação camuflada do financiamento, de modo que a instituição financeira deve responder pelos danos experimentados.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988

DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados. (EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024